Tribunal: STF
Processo: SL 1724
Classe: SL
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Ementa: Direito Processual. Agravo interno em embargos de declaração em agravo interno em suspensão de liminar. Superveniente trânsito em julgado da causa principal. Pedido prejudicado. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno contra decisão que, em juízo de reconsideração, julgou prejudicado o pedido de suspensão de liminar.



    II. Questão em discussão



    2. Discute-se a persistência de interesse no pedido de suspensão de liminar, em razão do superveniente trânsito em julgado da decisão que se busca suspender.



    III. Razões de decidir



    3. Certificado o trânsito em julgado da decisão de mérito proferida na demanda de origem, eventual ordem de suspensão não estaria apta a produzir efeitos. Assim, a hipótese é de perda superveniente do interesse de agir.



    IV. Dispositivo



    4. Agravo interno a que se nega provimento.



    __________



    Atos normativos citados: Lei nº 8.437/1992, art. 4º, § 9º; Lei nº 8.038/1990, art. 25, § 3º; RISTF, art. 297, § 3º



    Jurisprudência citada: SS 5.581-ED-AgR-ED (2023), Relª. Minª. Rosa Weber; SS 940 (1998), Rel. Min. Celso de Mello.